Tribunal: STF
Processo: RE 129752
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:-  Revisão de  proventos resultante de interpretação
combinada  de leis estaduais (Súmula  280), sem ofensa ao disposto no
art.  5., XXXVI, da  Constituição de 1988,  nem ao paragrafo único do
art. 98 da Carta de 1967 (Emenda n. 1, de 1969).
          Recurso extraordinário de que não se conhece.